Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da informação do Banco do Brasil S/A de que há dinheiro disponível na conta judicial (ID 29748894), DEFIRO o pedido de expedição de novo alvará à impetrante, no valor informado e comprovado na petição de ID 28286233, no total de R$ 764,42 (setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Esclareço à impetrante que a admissibilidade dos recursos especiais de ID 25986504 e 16525395 é de competência do Presidente deste tribunal. No entanto, os pedidos constantes de expedição de alvará impedem o prosseguimento do feito, haja vista que a apreciação desses pedidos é de competência deste relator. Intimem-se. Na oportunidade, informe o ente distrital o andamento atual do processo de aquisição do medicamento (ID 28455690). BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 19:40:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator